Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-82.2014.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001824-82.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELSON PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 335.463.121-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO –FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de uma das condições da ação, quais sejam: legitimidade e interesse processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Considerando que a capacidade para ser parte na relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o, do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte, extinta a capacidade civil do Apelante pela morte anterior à propositura da Ação de Apreensão, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial.

Na hipótese, verifico que a ação foi ajuizada em 12/06/2014, quando o Apelante já havia falecido no ano de 2012, conforme documento encaminhado pela Receita Federal (ID. 105145959 - pág. 09).

Portanto, não há capacidade processual do Apelante (
legitimatio ad procesum
), ou capacidade de ser parte (personalidade jurídica), que se resume na aptidão para ser sujeito da relação jurídica processual ou assumir a situação jurídica processual
. Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0001824-82.2014.8.11.0046

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADELSON PIRES DE OLIVEIRA
, representado pela
Defensoria Pública
na condição de curadora especial nomeada, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo em favor do Apelado, nos termos do art. 3o, § 1.o, do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, visto que, conforme certificado pelo Oficial e Justiça e documento anexo, comprova-se o falecimento do Sr. Adelson Pires de Oliveira em 2012, tendo a ação sido proposta em 12/06/2014, ou seja, dois anos após sua morte.

Sob esses argumentos, requer a extinção da ação, visto que a demanda foi ajuizada em face de pessoa falecida, sem capacidade para estar em juízo, acarretando falta de pressupostos processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 105145959 – pág. 13 a 21.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o
BANCO DO BRASIL SA
ingressou, em 04/06/2014, com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
ADELSON PIRES DE OLIVEIRA,
tendo em vista a inadimplência do Requerente quanto às parcelas do Contrato de Abertura de Crédito, com Alienação Fiduciária e Outras Avenças n.o 785764278.504851446, celebrado em 25/11/2011, cujo objeto se trata do automóvel Marca/Modelo Volkswagen, Modelo 9.150, ano/modelo 2011/2012, placas OAR0499, Cor Branca.

No contrato, o demandado obrigou-se ao pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 4.600,64 (quatro mil e seiscentos reais e sessenta e quatro centavos).

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo Juiz de primeiro grau (ID. 105145952 – fl. 40 do processo físico). Todavia, as tentativas para buscar e apreender o automóvel foram inexitosas, tendo o Oficial de Justiça informado que o Apelante mudou-se para Campo Novo do Parecis e que o mesmo já era falecido.

Em seguida, o Banco Apelado requereu pesquisa cadastral nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, visando localizar o seu atual paradeiro.

Posteriormente, requereu expedição de novo mandado de busca na comarca de Rondonópolis (ID. 105145953 – fl. 48 do processo físico). No entanto, foi certificado que não foi possível a apreensão do bem, por não ter localizado o endereço indicado (ID. 105145956 – fl. 97vo).

O Julgador determinou a citação por edital do Sr. Adelson Pires De Oliveira, fixando prazo de 20 (vinte) dias (ID. 105145957 – fl. 102 do processo físico). Em seguida, foi certificado o decurso
in albis
do prazo assinalado ao Recorrente (ID. 105145957 – fl. 108 do processo físico).

Logo após, o Juiz singular determinou o encaminhamento do feito ao Defensor Público Geral do Estado, tendo fixado prazo de 30 (trinta) dias para manifestação (ID. 105145957 – fl. 109/110 do processo físico)

Oferecida a contestação pela Defensoria Pública por negativa geral (ID. 105145957 – pág. 21/22) e da Réplica (105145958 – pág. 4/6), a pretensão deduzida na exordial foi julgada parcialmente procedente e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Apelado, nos termos do art. 3o, § 1.o, do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente interpôs esta apelação. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do recurso.

De início, convém ressaltar que a falta de uma das condições da ação (legitimidade e interesse processual), por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, vê-se que os pressupostos processuais atuam no plano da validade da relação processual, sendo classificados como pressupostos "de existência" ou "de constituição válida" - que são os requisitos para que a relação processual se constitua validamente -, e pressupostos "de desenvolvimento" - que são aqueles a ser atendidos depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim que tenha curso normal até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva.

De outro lado, importante mencionar que a capacidade de ser parte na relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o, do Código Civil, começa com o nascimento e termina com a morte.

Assim, com a morte, fica extinta a capacidade civil do indivíduo, retirando deste, portanto, a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial.

Na hipótese, a ação foi ajuizada em 12/06/2014, quando o Apelante já havia falecido (ano de 2012), conforme documento anexo da Receita Federal (ID. 105145959 - pág. 09).

Portanto, não se verifica a capacidade processual do Apelante (
legitimatio ad procesum
), ou capacidade de ser parte (personalidade jurídica), que se resume na aptidão para ser sujeito da relação jurídica processual ou assumir uma situação jurídica processual
. Assim, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A capacidade para ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II - Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito passivo da obrigação. (TJ-MG - AC: 10024028540664001 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA ÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. A capacidade para estar em juízo é um dos pressupostos processuais de validade da ação e que somente pode ser atribuída a quem se acha no exercício regular de seu direito. Ajuizada a ação contra pessoa falecida antes de sua propositura, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição
válida e regular do processo, matéria inclusive, de ordem pública e cognoscível de ofício pelo Magistrado. Apelação cível conhecida e não provida. (1.0049.14.000753-2/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, 30/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Ocorrendo o óbito do réu antes da propositura da demanda, não é possível a aplicação ao feito do art.
43
, do
CPC
, vez que a substituição processual é cabível, tão somente, quando o falecimento da parte ocorre no curso da ação. (
AC 1.0324.11.010570-1/001
, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, 13/02/2015).

Portanto, tendo em vista que a mácula processual que impede a análise do mérito da demanda é matéria de ordem pública e deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual o recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, comporta acolhimento a fim de que a ação seja julgada extinta, sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência e fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§§ 2o
e
11o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021